Tribunal: TJMT
Processo: 1038193-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038193-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (EMBARGANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - CPF: 065.725.476-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038193-97.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto “
as duas faturas de energia elétrica – isto é, a verdadeira e a falsa –, são idênticas, contendo a mesma descrição de consumo, o mesmo layout, o mesmo valor e os mesmos detalhes, com alteração apenas do código de barras dos respectivos boletos
” (sic).

Sustenta que “
não se pode falar que o golpe foi causado “por culpa exclusiva de terceiro”, que “emitiu boletos de pagamento falsos, remetendo-os à autora”, isso porque, sendo os boletos absolutamente iguais, tem-se que a fraude somente foi possível em razão de uma falha de segurança, que permitiu que um terceiro, de algum modo, tivesse acesso à fatura original, que foi reproduzida em sua quase totalidade, gerando a fatura falsa
” (sic).

Argumenta que como houve a inversão do ônus da prova, incumbiria à embargada comprovar não houve falha de segurança que permitiu a fraude.

Salienta também que há omissão quanto “
ao comunicado geral enviado pela apelada, indicando que referido golpe “está sendo praticado recentemente no Estado” (...), alguns dias após a consumação da fraude objeto deste litígio
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos da lei (id. 73826477).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 75266034).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor”.

No entanto, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a decisão foi devidamente fundamentada no sentido de que não houve falha na segurança por parte da embargada. No
decisum
inclusive ressaltou os fundamentos utilizado pelo magistrado singular ao consignar a discrepância entre as duas faturas, senão vejamos:

“(...) última inconsistência, é a de que a concessionária requerida bem expôs que seu logotipo inserido no e-mail da fraude é claramente colado, basta olhar para o logo no documento de id. 23103241 e compará-lo com aquele inserido em e-mail legítimo (id. 23102685) para perceber como é grande a discrepância.

Aliás, o próprio layout do e-mail verdadeiro em si difere-se grandemente daquele do e-mail da fraude, situação que certamente deveria trazer dúvidas ao remetente acerca da veracidade”.

Por outro lado, o fato da embargada ter expedido um comunicado atentando quanto as medidas básicas de segurança, não configura qualquer grau de culpa no caso concreto, pois a sentença apontou uma série de eventos que a levaram a concluir pela negligência da embargante.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – DESPROVIMENTO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, uma vez que o julgador não é obrigado se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. (N.U 1003370-39.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021